Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE CONSULTA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Arbitragem de Brasília-DF que indeferiu nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sob fundamento de infrutífera pesquisa anterior e ausência de estrutura para reiterações automáticas; o exequente sustenta lapso superior a um ano desde a última consulta (setembro/2023) e requer novas buscas para satisfação do crédito, tendo sido deferida a tutela recursal monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade “teimosinha”, após lapso temporal razoável desde a última diligência, à luz dos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vedação legal à reiteração de diligências eletrônicas de pesquisa de ativos (SISBAJUD), inclusive por meio da funcionalidade “teimosinha”; o exame deve observar, caso a caso, o princípio da razoabilidade.
4. A jurisprudência do TJDFT admite nova consulta após, em regra, lapso de ao menos um ano desde a última busca, por se tratar de período apto a indicar possível alteração patrimonial do executado.
5. O STJ assenta ser possível reiterar pedidos de bloqueio quando a medida se mostra razoável, a exemplo de alteração econômica do executado ou decurso de tempo suficiente; por outro lado, o transcurso temporal, isoladamente, não é critério automático para deferimento.
6. No caso concreto, a execução tramita desde abril/2016 e a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em setembro/2023, revelando-se adequado, por efetividade e cooperação, autorizar nova consulta com uso da “teimosinha” pelo período de 30 dias.
7. Sistemas como Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud constituem meios legítimos postos à disposição do exequente para agilizar a satisfação do crédito, dispensado o exaurimento de outras buscas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a reiteração de pesquisa de ativos via SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade “teimosinha”, desde que observada a razoabilidade no caso concreto.
2. O lapso temporal superior a um ano, aliado aos princípios da cooperação e da efetividade, justifica a renovação da diligência eletrônica de busca de ativos.
3. Inexiste limitação legal ao número de consultas, competindo ao juízo ponderar a pertinência e utilidade da medida em prol da satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o; CPC/2015, art. 782.

Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018, DJe 22/10/2018; AgInt no REsp 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/05/2018, DJe 28/06/2018; EDcl no REsp 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/03/2022, DJe 25/03/2022.
· TJDFT, Acórdão 1680769, 0741805-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/03/2023, DJE 10/04/2023; Acórdão 1677344, 0735783-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/03/2023, PJe 29/03/2023; Acórdão 1678208, 0701693-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16/03/2023, PJe 27/04/2023; Acórdão 1672198, 0721091-70.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023, DJE 12/04/2023; Acórdão 1680672, 0743466-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/03/2023, PJe 03/04/2023; Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10/06/2021.